Tribunal: CARF
Processo: 11831.003501/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003501/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.895 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2000
REVISÃO DE ACÓRDÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Contra as decisões proferidas pelos órgãos colegiados do CARF são cabíveis
apenas Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher o
pedido de revisão formulado pela unidade responsável pela administração do tributo, por não
restar configurada hipótese de revisão a que alude o art. 60 da Portaria MPS n° 88/2004.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente acórdão trata de PEDIDO DE REVISÃO, fls. 590 a 593, do acórdão
da 2a CaJ - Segunda Câmara de Julgamento do CONSELHO DE RECURSOS PREVIDÊNCIA
SOCIAL, relacionada à NFLD de no 0035.322.543-6, fls. 570 a 585.
O referido acórdão, trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003501/2007-66
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

Retorna o presente após determinação dada por esta Câmara (despacho, de 22/02/2005 -
fl. 514), para que autos permanecessem sobrestados, até o cumprimento, por parte do
órgão previdenciário, da diligência solicitada no Acórdão n° 000127/2003, nos autos da
NFLD n° 35.010.557-0.
É de se relatar que foi lavrada Notificação. Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
em 30/03/2001, contra a empresa RMB Ltda, de contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondente à parte patronal, as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade iaborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e ao SEBRAE, incidentes sobre valores pagos a-título.de.
"prêmio incentivo produção" a segurados empregados, considerados como
indevidamente intermediados por pessoas jurídicas (empresas de representação
comercial), no período de 11/1999 a 04/2000.
Apresentou o recorrente impugnação tempestiva, sendo o lançamento fiscal julgado
procedente pelo INSS, por meio da Decisão-Notificação no 21.401.4/0206/2002.
Inconformado com a decisão, o ex-sócio da empresa sucedida interpôs recurso ao
CRPS, dentro do prazo regulamentar, requerendo á improcedência do débito e
argumentando que os representantes comerciais sequer eram empregados do notificado,
bem como que não incide contribuição previdenciária no pagamento de prêmios.
Apresentadas as contra-razões e submetido o recurso a julgamento, decidiu-se por
converter em diligência, para que o recorrente exibisse documentação que comprovasse
que a notificada se tratava de sociedade limitada e que .dela. era sócio, à época dos fatos
geradores (Acórdão n° 00180/2002, de 24/10/2002, fls. 356 .a 360).
Sem o cumprimento da diligência determinada, retornaram os autos à Câmara, vez que
entendeu o órgão previdenciário que o recurso encontrava-se deserto. Submetido a novo
julgamento, foi convertido em diligência, manifestando o relator pela não deserção do
recurso e que deveria ser o recorrente intimado da informação, de fls.. 361 a 377, para,
querendo, se manifestar (Acórdão n° 00119/2003, de 20/02/2003, fls. 4.17 a 421).
Cumprida a diligência e submetido a novo julgamento, foi convertido em diligência,
para que se verificasse a necessidade de pronunciamento do Exmo. Sr. Ministro da
Previdência Social acerca da admissibilidade ou não do recurso interposto pelo sócio,
pessoa física, da empresa notificada, desprovido de depósito recursal, antes da Lei n°
10.684/03 (Acórdão n° 00555/2003, de 25/06/2003, fls. 474 a 478).
Por meio do Despacho DAJ/JMC n° 0678/2003 (fls. 489 a 492), a Divisão de Assuntos
Jurídicos do CRPS sugeriu que os autos fossem remetidos à origem para conceder prazo
de trinta dias para que o sócio recorrente efetuasse o depósito recursal, sob pena de não
prosseguimento do recurso, e encaminhou os autos a esta Câmara para julgamento,
considerada como competente para decidir acerca do conhecimento ou não do recurso.
Submetido novamente a julgamento, decidiu-se pelo conhecimento do recurso
interposto pelo ex-sócio da empresa sucedida e pelo sobrestamento do processo, no
órgão de origem, até que fosse decidida questão prejudicial a ser apreciada na NFLD n°
35.010.557-0, em que se discute a legalidade do ato praticado pelo Fisco em
desconsiderar a forma de contratação de trabalhadores pela notificada e admitir a
existência do vinculo empregatício entre as partes. É que qualquer discussão a respeito
da integração da verba "prêmio incentivo produção" no salário-de-contribuição dos
trabalhadores depende de prévio pronunciamento da existência ou não do vínculo
empregatício entre as partes (Acórdão n° 000129/2003, de 23/10/2003, fls. 493 a 497).
Foi anexado aos autos requerimento do ex-sócio da empresa sucedida em que solicita
juntada de decisão judicial que acolheu a tese da inexigibilidade do depósito prévio para
a pessoa física, co-responsável pela obrigação tributária interpor recurso voluntário em
nome próprio ao CRPS(fls. 499 a 505).
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

O órgão previdenciário, por sua vez, informou que elaborou pedido de revisão do
Acórdão n° 000127/2003, de 23/10/2003, proferido.nos autos do processo NFLD n°
35.010.557-0, encaminhando-os a esta Câmara. Assim, o processo referente à NFLD n°
35.322.543-6 deveria restar sobrestado, no aguardo do julgamento do referido pedido de
revisão.
Nos autos da NFLD n° 35.010.557-0, cientificado o sujeito passivo acerca do pedido dc
revisão, em atenção ao decidido no Acórdão n° 0000447/2004, e apresentadas as contra-
razões, a decisão colegiada proferida (Acórdão n° 00071/2005) foi no sentido de não
conhecer do pedido de revisão, cabendo ao órgão previdenciário dar cumprimento à
diligência determinada no Acórdão n° 000127/2003.
No autos da notificação fiscal em epígrafe, por meio do despacho de fl. 514,
determinou-se que autos permanecessem sobrestados, até o cumprimento, por parte do
órgão previdenciário, da diligência solicitada no Acórdão n° 000127/2003, nos autos da
NFLD n° 35.010.557-0, conforme decidido no Acórdão n° 00071/2005. Na
manifestação de fls. 517 a 522, o órgão previdenciário informa que a diligência
naqueles autos havia sido cumprida e aduz ainda que o Sr. João Alves de Queiroz Filho
é parte ilegítima para interpor recurso, vez que carece de qualquer interesse econômico
ou jurídico para recorrer.
Cientificado, o ex-sócio da empresa sucedida apresenta sua manifestação, em que rebate
os argumentos expedidos pelo órgão previdenciário e pugna pela insubsistência do
crédito previdenciário.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte.
Após a impetração de recurso da decisão de primeira instância pela contribuinte, o
órgão julgador de segunda instância decidiu dar PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de
excluir o lançamento relativo aos "representantes comerciais" não relacionados no Anexo II -
DOSSIÊ DOS REPRESENTANTES, e reformar, se for o caso, os valores da exação referente
aos segurados empregados, em observância ao teto do salário-de-contribuição, considerando,
cumulativamente, as duas inscrições do segurado: como contribuinte individual e, como
segurado empregado nos termos da fundamentação acima apresentada, de acordo com a seguinte
ementa:
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR
SÓCIO DA NOTIFICADA. DISPENSA DE DEPÓSITO RECURSAL.
DECADÊNCIA. PRAZO DE 10 ANOS. ART. 45, DA LEI N. 8.212, 1991.
COMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
PREVIDENCIÁRIO
PARA
O
LANÇAMENTO.
REPRESENTANTE
COMERCIAL
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA.
CONFIGURAÇÃO
DE
PARTE
DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS COMO EMPREGADOS. EXCLUSÃO
DE PARTE DO LANÇAMENTO. SELIC. IMPOSSIBILIDADE DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SE RECUSAR AO CUMPRIMENTO
DE NORMA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL.
1. Em atenção aos arts. 13, caput, da Lei n. 8.620/93 e 58, II, da Lei n.
9.784/99; e considerando que o recurso foi interposto antes da vigência da Lei
n: 10684/03; não há dever de depósito recursal para processamento de recurso
aviado por sócio de empresa por cota de responsabilidade limitada;
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

2. Estatui o artigo 30, inciso I, alíneas "a" e "b", que a empresa é obrigada a
arrecadar e recolher a contribuição dos segurados a seu serviço, nos prazos
estipulados na legislação providenciaria. Versa o art. 45 da Lei n° 8.212/91,
que o direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados: "I - do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; II - da data em que se
tornar definitiva, a decisão que houver anulado, por vicio formal, a constituição
de crédito anteriormente efetuada";
3. O Auditor Fiscal da Previdência Social - no exercício de atividade vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, art. 142, CTN, ao
constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador
avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no
inciso I, do caput do art. 9°, RPS, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado [art. 229, § 2o, do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, Redação dada pelo Decreto n° 3.265,
de 29/11/99];
4. É dever da Administração Tributária a plena caracterização do fato gerador,
para que, se evite a improcedência dos lançamentos realizados ou mesmo a
decretação de nulidade desses.
5. Em respeito ao princípio da legalidade, não pode a autoridade administrativa
" se recusar ao cumprimento de lei, mesmo flagrantemente constitucional.
6. A multa moratória e a taxa de juros SELIC encontram fundamento nos
artigos 34 e 35 da Lei n.° 8.212/91.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não satisfeita com o acórdão da decisão de segunda instância, em 20 de Abril de
2007, o Serviço do Contencioso Administrativo proferiu PEDIDO DE REVISÃO DO
ACÓRDAO da 2a CaJ, fls. 590 a 593, sob os argumentos de que as Câmaras de Julgamento e
Juntas de Recursos do CRPS poderiam rever, enquanto não ocorrida a prescrição administrativa,
de oficio ou a pedido, suas decisões quando, entre outros motivos, o julgamento se der em razão
de matéria diversa da contida nos autos.
Tempestivamente, após O PEDIDO DE REVISÃO prolatado pelo Serviço do
Contencioso Administrativo, houve a interposição de contra-razões pela contribuinte às fls. 608 a
623, refutando os termos do lançamento e do PEDIDO DE REVISÃO.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do
Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a contenda diz respeito à autuação referente ao lançamento
das contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal, às destinadas ao
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e ao SEBRAE, incidentes sobre valores
pagos a título de "prêmio incentivo produção" a segurados empregados, considerados como
indevidamente intermediados por pessoas jurídicas (empresas de representação comercial), no
período de 11/1999 a 04/2000.
Inicialmente foi proferida a Decisão Notificação de no 21.401.4 / 0206 / 2002,
referente à NFLD em questão, no caso, a NFLD 35322543-6, anexa às fls. 320 a 325, decidindo
pela manutenção da autuação, sob a alegação de que foram utilizados os argumentos da NFLD
35.010.557-0 apenas para caracterizar os representantes comerciais como segurados empregados,
não sendo necessária a relação nominal de todos os beneficiários dos pagamentos efetuados a
titulo de Prêmio Incentivo Produção.
Em contestação à decisão notificação acima mencionada, a contribuinte interpôs
recurso ao Conselho de Recurso da Previdência Social (CRPS), fls. 331 a 343, alegando falta de
embasamento legal para o enquadramento dos representantes comerciais como empregados e
também suscitando a necessidade de individualizar cada um dos prestadores que trabalharam
para a empresa da recorrente na execução da representação, pois o fato gerador não é o valor
encontrado em um lançamento contábil, mas sim o pagamento de salários, que deveriam ser
individualizados.
Nas contra-razões apresentadas pelo fisco, fls. 354 a 361, há a argumentação de
que não tendo a empresa apresentado à fiscalização todos os documentos que lhe foram
solicitados, não há que se discutir o fato de a fiscalização notificante ter efetuado o lançamento
com base apenas na contabilidade da contribuinte.
Na análise da Decisão Notificação, o órgão prolator da decisão de segunda
instância, de acordo com o voto vencido, para melhor esclarecer a situação, era necessária
diligência junto à unidade de origem, pois, considerando a relação de prejudicialidade entre a
NFLD em exame e a NFLD n° 35.010.557-0 e que nos autos desta foi proferida decisão
colegiada em que, mais uma vez, se determinou o cumprimento da diligência requerida no
acórdão n° 00127/2003, não existiria outra alternativa a não ser a de converter o presente
julgamento em diligência para que os autos fossem remetidos ao órgão de origem, onde deverão
ficar sobrestados, até que a referida diligência seja cumprida e, após o sugerido, que os autos
deveriam retornar, juntamente com os da NFLD n° 35.010.557-0, para julgamento em conjunto.
No caso, a suscitada diligência dizia respeito à enumeração de todos os beneficiários dos
supostos prêmios de incentivo à produção, além dos 354 já enumerados.
Em entendimento divergente, o acórdão atacado pelo PEDIDO DE REVISÃO,
após várias diligências no sentido da obtenção de informações mais precisas sobre o lançamento
e sobre os argumentos da contribuinte apresentados por ocasião de sua impugnação, através do
voto vencedor, apresentado pelo representante dos contribuintes, enfatizando a
desnecessidade da diligência solicitada, terminou por dar provimento parcial à
impugnação, no sentido de excluir o lançamento relativo aos "representantes comerciais"
não relacionados no Anexo II - DOSSIÊ DOS REPRESENTANTES, e reformar, se for o
caso, os valores da exação referentes aos segurados empregados, em observância ao teto do
salário de contribuição, considerando, cumulativamente, as duas inscrições do segurado: como
contribuinte individual e, como segurado empregado nos termos da fundamentação apresentada.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

No caso, a autuação diz respeito à consideração como contribuintes empregados,
centenas de representantes comerciais. O órgão julgador de SEGUNDA instância, em diligência,
solicitou várias vezes que fossem enumerados todos os representantes legais, além dos
constantes do Anexo II - DOSSIÊ DOS REPRESENTANTES. Considerando que a unidade de
origem não se desincumbiu da demanda emanada pelo órgão julgador de primeira instância, este
terminou por considerar dispensável a conclusão da diligência, porém, mantendo a autuação
apenas dos representantes comerciais constantes da referida relação, anexada ao processo.
Analisando de forma resumida os autos deste processo, observa-se os seguintes
procedimentos:
1 – A autuação diz respeito à NFLD 35.322.543-6, em que a fiscalização, através
do TIAF, mesmo intimando a contribuinte a apresentar a relação dos representantes, vendedores
e supervisores, sem resposta, autuou a empresa, utilizando as informações constantes das contas
dos livros DIÁRIO E RAZÃO, mencionando os termos do relatório da NFLD 35.010.557-0 para
caracterizar os beneficiários das contribuições previdenciárias, através do recebimento do
“premiun card’.
2 – Após a impugnação, foi proferida a Decisão Notificação, fls. 320 a 325,
negando provimento.
3 – A contribuinte impetrou recurso ao CRPS, fls. 331 a 343, sob os argumentos
de que a fiscalização do INSS relacionou como fato gerador o pagamento efetuado de acordo
com o resultado dos valores encontrados na conta n.o 4410204 - creditados aos "representantes",
apontando apenas e tão só essa fonte contábil, sem qualquer comparação com outros indícios,
afirmando que sem dúvidas não se caracteriza a obrigação tributária perante o INSS.
4 – O julgamento de segunda instância do CRPS, pela 02a CaJ - Segunda Câmara
de Julgamento, fls. 570 a 585, na análise do recurso, para a caracterização dos beneficiários,
utilizou os dados da NFLD 35.010.557-0 apenas como parâmetro, não fugindo aos motivos do
lançamento da NFLD 35.322.543-6. No caso, foi DADO PARCIAL PROVIMENTO no sentido
de excluir o lançamento relativo aos "representantes comerciais" não relacionados no Anexo II -
DOSSIE DOS REPRESENTANTES, e reformar, se for o caso, os valores da exação referente
aos segurados empregados, em observância ao teto do salário-de-contribuição, considerando,
cumulativamente, as duas inscrições do segurado: como contribuinte individual e, como
segurado empregado nos termos da fundamentação acima apresentada.
5 – Em 20 de Abril de 2007, o Serviço do Contencioso Administrativo proferiu
PEDIDO DE REVISÃO DO ACÓRDA0 834/2006 DA 2a CaJ, fls. 590 a 593, sob os argumentos
de que as Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderiam rever, enquanto não
ocorrida a prescrição administrativa, de oficio ou a pedido, suas decisões quando, entre outros
motivos, o julgamento se der em razão de matéria diversa da contida nos autos, conforme o
art. 60 da Portaria MPS n° 88, que aprova o regimento interno do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS, a seguir transcrito (GN):
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão rever,
enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de oficio ou a pedido, suas decisões
quando:
( ... )
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

IV — for constatado vicio insanável.
§ 1° Considera-se vicio insanável, entre outros:
III - o julgamento de matéria diversa da contida nos autos;
5 – No referido PEDIDO DE REVISÃO, foi utilizado o argumento de que uma
parte do chamados 'representantes comerciais' identificados e listados no Anexo II - Dossiê dos
Representantes, podem até ser comuns aos dois processos, mas não há como se afirmar
categoricamente que todos o sejam, sem uma grande dose de incerteza, nem identificar quais o
seriam e quais não o seriam, mormente porque a empresa assim não o dispôs na sua
contabilidade, conforme se extrai do próprio relatório fiscal.
6 – No caso, segundo o pedido de revisão, o PROVIMENTO PARCIAL proferido
no acórdão em debate, que reduziu o crédito tributário com a limitação dos beneficiários ao
DOSSIE DOS REPRESENTANTES, não seria o caso da presente Notificação, pois nela não
restaram esclarecidos quais eram os beneficiários dos chamados prêmios de incentivo à
produção, não por indolência da fiscalização, mas porque a empresa não fez esta distinção em
sua contabilidade. Ainda, segundo o referido pedido de revisão, a Notificação Fiscal é
integralmente procedente, e prescinde de qualquer diligência, a não ser que se entenda necessário
a emissão de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD especifico para que
a empresa notificada informe quem foram os favorecidos com o recebimento dos ditos "prêmios
de incentivo à produção", mencionando inclusive que ações fiscais posteriores já constataram a
ocorrência desta mesma hipótese de incidência, no tocante ao pagamento de prêmios através
deste mesmo cartão de premiação e intermediado por esta mesma empresa Incentive House,
autuada através da NFLD n°37.013.987-9 de 30/11/206, já julgada procedente por este serviço
de contencioso administrativo fiscal, não podendo a empresa beneficiar-se de uma prática
recorrente consistente na omissão de informações e registros contábeis reticentes, razões pelas
quais foi Autuada.
7 – Uma vez intimada do pedido de revisão do órgão previdenciário, a
contribuinte protocolou contra razões, fls. 608 a 623, demonstrando insatisfação em razão do
ingresso pela Receita Federal do “inusitado pedido de revisão do acórdão, onde foi alegado que o
CRPS julgou matéria diversa daquela contida nos autos", argumentando que, com a transferência
da competência de julgamento para o Segundo Conselho de Contribuintes, atual CARF, inexiste
previsão para o agitamento do pedido de Revisão e que, na improvável hipótese de ser acatado o
pedido de revisão, inexiste outra solução a ser dada, que a de anular a NFLD.
Ao analisar os argumentos apresentados pelo Serviço do Contencioso
Administrativo, contrastando com as contra-razões apresentadas pela contribuinte, entendo não
ser cabível a arguida revisão da decisão, pois, além de não concordar com os argumentos
utilizados, onde é informado que o julgamento se deu em razão de matéria diversa da contida nos
autos, o atual Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015 não prevê tal revisão.
De fato, o voto vencedor do acórdão de segunda instância em ataque, terminou
por optar pela desnecessidade da diligência para a enumeração dos demais beneficiários,
devendo o processo ser julgado com os dados de que dispunha, mantendo a autuação apenas em
relação aos 354 beneficiários enumerados no processo relacionado ao auto de infração de no
35.010.557-0, conforme os trechos do referido voto vencedor, a seguir transcrito:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

Apesar do compromisso do cumprimento da diligência requerida por esta CAJ - art.
308, do RPS - ao órgão previdenciário, a SRP não atendeu ao constante do acórdão, ou
seja, deixou de relacionar todos os representantes comerciais autônomos caracterizados
como segurados empregados, "identificando-os pelo nome, se for o Caso, discriminando
a razão social das pessoas jurídicas as quais estavam vinculados, como já .asseverado no
voto
condutor
do
Acórdão
n.
000071/2005
(proferido
nos
autos
da
NFLD;n.o:35.010.557-0) e, principalmente, diante da assertiva do recorrente de que não
houve recusa na apresentação da documentação pedida, a qual se encontra à disposição
do Fisco (fl. 9.021 dos autos da ÑFLD n. 35.010.557-0).
Assim, constatada a recusa de cumprimento da diligência, os i. Conselheiros que me
antecederam, votaram por nova conversão do julgamento em diligência, para que a SRP
colacionasse aos autos as informações requeridas. .
Por meio de sustentação oral, o causídico do Recorrente suscitou que o processo estava
pronto para julgamento e que já tinham sido realizadas inúmeras diligências, sem,
ressalte-se, o devido cumprimento pelo órgão previdenciário.
Como dito alhures, ouvi atentamente todos os posicionamentos e identifiquei prejudicial
para adir aos votos prolatados - conversão do julgamento em diligência.
Ainda argumentando em relação a não concordância de que houve julgamento
diverso da contida nos autos e votando pela manutenção da autuação, observo que a fiscalização,
diante da omissão da contribuinte em apresentar a relação individualizada dos beneficiários; ao
se utilizar do relatório apresentado na NFLD 35.010.557-0, lançou mão deste artifício apenas no
sentido de se valer dos argumentos empregados pelo referido relatório para caracterizar como
segurados empregados e não com o fito de enumerar o total de beneficiários dos referidos
“premium card”, sendo que o valor da base de cálculo foi extraída dos livros Diário e Razão com
a descriminação das contas e valores constantes no relatório dos fatos geradores, anexados ao
processo, conforme o relatório fiscal apresentado.
Além do mais, com a transferência das atribuições do contencioso administrativo
do CRPS para o CARF, não mais existe a previsão de revisão de ofício.
Senão, veja-se a seguir, o artigo pertinente do RICARF, que trata dos recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer das contra-razões
apresentadas pela contribuinte, no sentido de não acolher o pedido de revisão formulado pela
unidade responsável pela administração do tributo, por não restar configurada hipótese de
revisão a que alude o art. 60 da Portaria MPS n° 88/2004.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.895 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003501/2007-66

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 635
DF CARF MF
Original